Tribunal: TJDFT
Processo: 0728263-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728263-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NARA ANDREA FERREIRA MARRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Ciente da petição de ID no 60462602 e documentos de ID no 60463065 e 60463064. Nada a prover. Aguarde-se a designação de nova data para o julgamento do recurso. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador